Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-62.2001.8.11.0005
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-62.2001.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANTONIO CESARIO DA SILVA - CPF: 164.497.899-72 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MANOEL CESARIO NETO - CPF: 335.795.129-00 (APELADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO PRINCIPAL. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL RECONHECIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL POR IMPUGNAÇÃO. AUTONOMIA DOS HONORÁRIOS. SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude de sentença que, em cumprimento de sentença voltado à cobrança de honorários sucumbenciais fixados em Embargos à Execução, acolheu impugnação dos Executados e extinguiu o feito por perda superveniente do objeto, em razão da posterior extinção da Execução principal decorrente de Ação Declaratória que reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção superveniente da Execução principal tem o condão de desconstituir título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados nesses Embargos subsistem e podem ser executados de forma autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença que julga improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, com trânsito em julgado, forma título executivo judicial revestido pela coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível.

4. A extinção da execução principal, ocorrida posteriormente e por força de decisão em processo diverso, não produz efeitos retroativos aptos a atingir coisa julgada anteriormente formada.

5. A desconstituição de título judicial transitado em julgado somente pode ocorrer por meio de ação rescisória, sendo inadequada a utilização de impugnação ao cumprimento de sentença para esse fim.

6. A acessoriedade dos Embargos à Execução em relação à Execução principal aplica-se apenas enquanto pendentes de julgamento, não alcançando hipóteses em que já houve decisão definitiva.

7. Os honorários advocatícios fixados em Embargos à Execução possuem natureza autônoma e alimentar, decorrendo da sucumbência na ação incidental, e não da existência do crédito principal executado.

8. O princípio da causalidade não afasta a condenação em honorários quando há julgamento de mérito, prevalecendo o critério da sucumbência.

9. A existência de valores já constritos em conta judicial evidencia a subsistência do objeto do cumprimento de sentença, afastando a alegação de perda superveniente do interesse processual.

10. A extinção do cumprimento de sentença com liberação de valores constritos configura violação à efetividade da tutela jurisdicional e ao direito do credor reconhecido por decisão definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A extinção superveniente da Execução principal não desconstitui título executivo judicial formado por sentença transitada em julgado nos Embargos à Execução. 2. Os honorários advocatícios fixados em Embargos à Execução possuem autonomia e subsistem independentemente do crédito principal discutido na execução originária.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, §§ 10, 11, 14 e 18, 502, 503, 525 e 966.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
C.Vale Cooperativa Agroindustrial
em face da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado para satisfação dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo
Espólio de Antônio Cesário da Silva
.

O Juiz
a quo
acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos Executados e julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto, ao fundamento de que a extinção da Ação de Execução principal, decretada por força da procedência de Ação Constitutiva-Negativa que reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial executado, prejudicaria os Embargos à Execução que lhe eram correlatos, inclusive no tocante aos honorários advocatícios fixados em seu julgamento, mesmo que o feito se encontrasse em fase de cumprimento de sentença. Determinou, ainda, o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em favor dos Executados.

Inconformada, a Apelante sustenta que a sentença dos Embargos à Execução transitou em julgado em 09 de outubro de 2013, formando título executivo judicial líquido, certo e exigível, protegido pela coisa julgada material, e que a extinção superveniente da execução principal, ocorrida sete anos após a formação dessa coisa julgada, não possui eficácia jurídica para desconstituir decisão de mérito anterior já imutável, sob pena de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e aos arts. 502 e 503 do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que a tese da acessoriedade dos embargos à execução em relação à execução principal é aplicável exclusivamente aos embargos pendentes de julgamento ao tempo da extinção da execução, não alcançando os embargos já decididos com trânsito em julgado, cuja sentença constitui título executivo judicial autônomo e independente.

Aduz, nessa linha, que a desconstituição do título executivo judicial por via de impugnação ao cumprimento de sentença, sem o manejo de Ação Rescisória no prazo legal, configura subversão dos instrumentos processuais previstos no ordenamento.

Sustenta, ademais, que os honorários advocatícios possuem natureza autônoma e alimentar, nos termos do art. 85, §§ 14 e 18, do Código de Processo Civil, sendo sua exigibilidade independente da subsistência do crédito principal discutido na execução originária, e que, ainda sob a ótica do princípio da causalidade, os honorários seriam devidos pelos próprios Apelados, que deram causa ao ajuizamento dos embargos e foram vencidos no mérito.

Aponta, por fim, que a existência de valores já penhorados e transferidos para conta judicial vinculada ao processo evidencia a subsistência do objeto executivo, tornando juridicamente insustentável a extinção por perda de objeto.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, determinado o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id. 349851904.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que, em 1996, a
C.Vale Cooperativa Agroindustrial
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Antônio Cesário da Silva e Manoel Cesário Neto, objetivando a cobrança de valores decorrentes de contratos de confissão de dívida e cédula de crédito rural. Em resposta à execução, os Executados opuseram, em 2001, os Embargos à Execução que deram origem a este feito, buscando desconstituir o título extrajudicial que embasava a cobrança.

Os Embargos à Execução tiveram seus pedidos julgados totalmente improcedentes pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Diamantino, em 07 de julho de 2011, e condenou os Embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa, e aplicou multa de 1% por litigância de má-fé.

Inconformados, os Embargantes percorreram todas as instâncias recursais disponíveis: interpuseram Recurso de Apelação, desprovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso; manejaram Recurso Especial, ao qual foi negado seguimento; e, por fim, Agravo em Recurso Especial — AREsp 399.933/MT, também desprovido.

O trânsito em julgado da sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução foi certificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 09 de outubro de 2013, data a partir da qual a condenação em honorários tornou-se definitiva e imutável.

Paralelamente ao trâmite recursal dos Embargos, os Executados ajuizaram, em 2011, Ação Declaratória de Enquadramento de Cédulas de Crédito Rural no Plano Governamental de Securitização n. 0002704-08.2011.8.11.0005, alegando que a dívida objeto da execução deveria ter sido prorrogada nos termos da Lei n. 9.138/1995, sendo o título extrajudicial inexigível nas condições em que cobrado.

Essa ação foi julgada totalmente procedente em 11 de novembro de 2015, com reconhecimento do direito à prorrogação da dívida e declaração de inexigibilidade do título executivo, vindo a transitar em julgado em 09 de outubro de 2020, com determinação de extinção da Ação de Execução principal.

Com fundamento no título executivo judicial formado pela sentença dos embargos, transitada em julgado desde 2013, a C.Vale promoveu o Cumprimento de Sentença em 14 de julho de 2014, objetivando a satisfação dos honorários sucumbenciais. O feito tramitou por mais de uma década, com diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e ativos financeiros dos executados.

Em 07 de fevereiro de 2025, o Juízo
a quo
deferiu nova tentativa de penhora via SISBAJUD, que resultou no bloqueio de R$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos).

Em 18 de fevereiro de 2025, os Executados apresentaram manifestação reiterando impugnação ao cumprimento de sentença anteriormente formulada em 2020 e que, por lapso, jamais havia sido apreciada. Arguiram, em síntese, a ilegitimidade passiva pessoal do inventariante para suportar constrições patrimoniais e a prejudicialidade do cumprimento de sentença em razão da extinção da Ação de Execução principal, decretada por força da procedência do pedido da Ação n. 0002704-08.2011.8.11.0005.

Em 09 de junho de 2025, o Juiz de primeiro grau proferiu a sentença recorrida, acolheu a impugnação e extinguiu o Cumprimento de Sentença por perda superveniente do objeto.

O fundamento central adotado foi o de que a extinção da Execução prejudicaria os Embargos à Execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios deles decorrentes, mesmo que o feito se encontrasse em fase de cumprimento de sentença, porquanto, extinta a Execução, não haveria mais base para os embargos, que visariam impugnar o título executivo. A sentença determinou, ainda, o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD em favor dos executados.

Inconformada, a C.Vale interpôs este Recurso, no qual pugna pela
reforma da sentença, a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a definir se a extinção superveniente da Ação de Execução principal, decretada por força da procedência do pedido da Ação Declaratória de Enquadramento de Cédulas de Crédito Rural no Plano Governamental de Securitização que reconheceu a inexigibilidade do título extrajudicial executado, tem o condão de esvaziar o título executivo judicial formado pela sentença que julgou improcedentes os pedidos dos Embargos à Execução, já transitada em julgado sete anos antes da extinção da Execução principal, autorizando, por consequência, a extinção do Cumprimento de Sentença dos honorários sucumbenciais por perda superveniente do objeto.

A resposta a essa questão passa, necessariamente, pela correta compreensão da natureza jurídica dos Embargos à Execução, do momento processual em que a extinção da Execução principal se operou, e dos limites objetivos da coisa julgada material formada na sentença dos Embargos.

É assente na jurisprudência dos Tribunais pátrios, e esta premissa merece integral acolhimento em abstrato, que os Embargos à Execução, embora constituam Ação autônoma do ponto de vista procedimental, mantêm vínculo de acessoriedade funcional com a Execução que lhes deu origem, na medida em que somente podem ser opostos em face de Execução existente e têm por objeto, precisamente, a impugnação do título executivo ou dos atos executivos praticados.

Disso decorre que, enquanto pendentes de julgamento, os Embargos à Execução sofrem os reflexos da sorte da Execução principal: extinta esta, desaparece o objeto dos Embargos ainda não decididos, impondo-se também a sua extinção.

Essa premissa, contudo, pressupõe um elemento que no caso dos autos não está presente: os Embargos se encontram pendentes de julgamento ao tempo em que a Execução principal é extinta.

Toda a construção jurisprudencial que a sustenta, e os precedentes colacionados, tanto na sentença quanto nas contrarrazões, são expressão fiel desse entendimento, foi desenvolvida para disciplinar a relação de dependência entre processos ainda em curso, não para alcançar decisões já transitadas em julgado.

No caso dos autos, os Embargos à Execução foram julgados no mérito em 07 de julho de 2011, com sentença de improcedência que examinou as alegações dos Embargantes, as reputou vagas e protelatórias, e condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios e à multa por litigância de má-fé.

Contra essa sentença, os Embargantes esgotaram todas as vias recursais disponíveis (Apelação, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial) e não obtiveram êxito. O trânsito em julgado foi certificado pelo Superior Tribunal de Justiça em 09 de outubro de 2013.

A extinção da Ação de Execução principal, por sua vez, só se tornou definitiva com o trânsito em julgado da Ação n. 0002704-08.2011.8.11.0005, em 09 de outubro de 2020, ou seja, sete anos após a formação da coisa julgada na sentença dos Embargos.

Esse dado cronológico é determinante e não pode ser desconsiderado. Ao tempo em que a Execução principal foi definitivamente extinta, os Embargos já não existiam como processo pendente. Existiam como coisa julgada material. E coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, é a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXVI, erige essa imutabilidade à condição de garantia fundamental, insuscetível de ser afastada por lei ordinária, muito menos por decisão judicial proferida em processo diverso.

A tese acolhida pela sentença recorrida, de que a extinção da Execução principal prejudicaria os Embargos e o cumprimento de sentença dos honorários deles decorrentes, implica, na prática, reconhecer eficácia retroativa a evento posterior sobre coisa julgada anterior.

Tal operação é juridicamente impossível. A procedência dos pedidos da Ação Declaratória de Enquadramento de Cédulas de Crédito Rural no Plano Governamental de Securitização, por mais relevante que seja no âmbito do processo em que foi proferida, não tem força para alcançar decisão transitada em julgado em processo distinto, proferida sete anos antes, sem que se observe o único instrumento processual idôneo para tanto: a Ação Rescisória, prevista no art. 966 do Código de Processo Civil, cujo prazo de dois anos, contado do trânsito em julgado da sentença dos Embargos, encerrou-se em outubro de 2015, há mais de uma década.

O que a sentença recorrida operou, em termos jurídicos, foi a desconstituição de coisa julgada material por via de impugnação ao cumprimento de sentença.

Trata-se de subversão da hierarquia dos instrumentos processuais, que impõe reforma. A impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, possui matérias arguíveis taxativamente delimitadas, entre as quais não se inclui a desconstituição do título executivo judicial com fundamento em decisão posterior proferida em processo diverso, fora do prazo rescisório.

Tampouco procedem os argumentos formulados com base na natureza acessória dos honorários sucumbenciais em relação ao crédito principal.

Os honorários fixados na sentença dos Embargos à Execução não derivam do crédito principal discutido na Execução originária. Derivam da sucumbência verificada no julgamento dos próprios Embargos, como ação autônoma.

A sentença que julgou os Embargos improcedentes formou título executivo judicial independente, cujo fundamento é a derrota dos Embargantes no processo por eles próprios instaurado, não a subsistência da dívida originariamente executada. Extinta a Execução principal, desaparece o crédito originário, mas não desaparece a sucumbência dos Embargos, definitivamente reconhecida por decisão imutável.

Nessa linha, o art. 85, § 14, do Código de Processo Civil é expresso ao conferir aos honorários natureza alimentar e autonomia em relação ao objeto do processo em que foram fixados, vedando sua compensação e assegurando sua execução independente. O § 18 do mesmo dispositivo vai além, ao prever expressamente a possibilidade de ação autônoma para definição e cobrança de honorários omitidos na decisão transitada em julgado, o que confirma a autonomia desse crédito em relação ao resultado do processo principal.

A invocação do princípio da causalidade para afastar a exigibilidade dos honorários igualmente não prospera. Esse princípio, previsto no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, destina-se a resolver a questão da responsabilidade pelo ônus da sucumbência nos casos de extinção sem julgamento de mérito, hipótese em que não há sucumbente formalmente identificado pelo resultado do julgamento.

Quando, todavia, há julgamento de mérito, como ocorreu nos Embargos à Execução, a responsabilidade pelos encargos sucumbenciais é definida pelo próprio resultado do julgamento, e não pelo princípio da causalidade, que é subsidiário em relação ao critério da sucumbência.

Os Embargantes foram vencidos no mérito, com reconhecimento judicial de que suas alegações eram vagas e protelatórias, ao ponto de justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé. A responsabilidade pelos honorários é deles, e essa definição está acobertada pela coisa julgada.

Acrescente-se aspecto que a sentença recorrida não enfrentou de forma adequada: ao tempo em que foi proferida a extinção, havia valores já bloqueados e transferidos para conta judicial vinculada ao processo, no montante de R$ 29,20 (vinte e nove reais e vinte centavos), decorrentes de penhora efetuada via SISBAJUD em fevereiro de 2025.

A perda superveniente do objeto, como causa extintiva do processo, pressupõe que a pretensão executiva tenha se esvaziado, seja pela satisfação integral da obrigação, seja pela extinção jurídica do crédito por meio idôneo.

A subsistência de valores já constritos em conta judicial demonstra, de forma objetiva, que o objeto da Execução não havia desaparecido. Extinguir a Execução nessa circunstância e, simultaneamente, determinar o desbloqueio dos valores em favor dos Executados equivale a frustrar a efetividade de constrição legalmente efetivada, em prejuízo do credor titular de direito reconhecido por sentença definitiva.

Verifica-se, portanto, que na sentença recorrida o Juiz sentenciante incorreu em erro ao equiparar situações ontologicamente distintas. A reforma é medida que se impõe.

Diante de tais fundamentos,
dou provimento
ao Recurso de Apelação, reformo a sentença recorrida, afasto a extinção do Cumprimento de Sentença e determino o regular prosseguimento do feito, inclusive com a manutenção da constrição dos valores já bloqueados via SISBAJUD.

Não cabe majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026